Tribunal: TJMT
Processo: 1009495-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009495-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), JOAO PAULO BALLIN RODRIGUES - CPF: 051.870.661-37 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA. - CNPJ: 28.689.723/0001-69 (AGRAVADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER - CNPJ: 33.079.038/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, §1o, DO CPC. PROVA NEGATIVA. SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos à execução, determinou a distribuição do ônus probatório, conforme o artigo 357, III, do CPC, e delimitou as questões de direito relevantes ao mérito da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a redistribuição do ônus da prova, considerando a alegação de prova negativa ou diabólica; e (ii) se há fundamento suficiente para suspender a audiência de instrução designada.

III. Razões de decidir

3. A prova requerida ao agravante configura prova negativa de difícil produção, justificando-se a aplicação do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1o, do CPC.

4. A empresa Agravada, enquanto parte com melhores condições de acesso às provas, deve comprovar a existência de relação contratual válida e a contrapartida pela emissão da CPRF.

5. Não há demonstração concreta de risco de prejuízo processual que justifique a suspensão da audiência de instrução, sendo cabível sua realização sem prejuízo à análise do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para redistribuir o ônus da prova: i) À Agravada, compete comprovar os fatos constitutivos de seu direito; ii) Ao Agravante, cabe demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Agravada.

7. Pedido de suspensão da audiência de instrução indeferido.

Tese de julgamento:

1.

"É aplicável o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, atribuindo-se à parte com melhores condições de demonstrar os fatos relevantes o respectivo encargo."

2.

"Não demonstrado prejuízo processual concreto, é inviável a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, §1o; art. 357, III e IV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO PAULO BALLIN RODRIGUES em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos n.o 1001052-97.2021.8.11.0033 – Embargos da Execução – opostos em face de INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA – determinou a distribuição do ônus da prova (art. 357, III, CPC): Caberá a ambas as partes o ônus probatório. Ao autor, os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No que tange as questões de Direito (art. 357, IV, CPC): Delimitou como questões de direito relevantes para a decisão de mérito (art. 357, IV, CPC): a presença ou não de vícios no título de crédito. Declarando-o saneado, determinando o seguimento do seu curso, com a realização da instrução e designou audiência de instrução e julgamento.

O Agravante inicialmente, afirma que goza dos benefícios da justiça gratuita, razão pela qual deixa de juntar comprovante de recolhimento das custas relativas à presente interposição.

Alega que se insurge contra a decisão do magistrado de piso, que não acatou a distribuição dinâmica do ônus da prova pugnada pelo Agravante em sua especificação de Provas, o que requer seja revisto e retificado por esta Colegiada instância.

Aduz que conforme comprovada na inicial

e nos documentos que instruíram, que o referido negócio jurídico foi feito não entre Agravante e Agravada, mas entre Agravante e COPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA.-EPP, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPF/MF sob o no 18.933.239/0001-80, que, aproveitando-se da confiança existente entre eles, originária de seu longevo relacionamento comercial, pediu a esse que assinasse os documentos que materializariam a renovação do barter para a safra agrícola 2019-2020.

Afirma que para renovação, ficou acertado entre o Agravante e a Coperlira que seria dado baixa no registro da CPR do ano anterior e que tivera sido integralmente adimplida (TR-N11.091/2018 - R.0/8.354) e que uma nova CPR seria emitida para GARANTIR as aquisições de insumos que fossem feitas pelo Agravante para sua safra de soja de 2019-2020.

No entanto, que a Coperlira,

compareceu na área rural em dia de semeadura e apresentou ao Agravante referida “nova CPR” que garantiria “as aquisições de insumos que fossem feitas pelo Agravante para sua safra de soja de 2019-2020”.

Dado o até então saudável relacionamento havido entre as partes, o fato de o Agravante estar bastante ocupado no momento desta “visita”, bem como o fato de, infelizmente, o Agravante possuir pouca instrução, não houve sequer leitura prévia do documento apresentado pela COPERLIRA, tendo o Agravante imediatamente o assinado.

Destaca que é de se presumir que uma safra não pode servir de garantia em dobro. Ou seja, como a safra 2019-2020 já estava garantida à COPERLIRA por meio do R.0/8.354, ela, certamente, daria baixa em referido registro para gravar outro ônus em seu favor, utilizando-se da “nova CPR”.

No entanto, o que nunca foi mencionado pela Coperlira e muito menos foi observado no documento apresentado por ela para assinatura do Agravante, é que NÃO se tratava de “nova CPR”, mas de uma “CPRF” e não possuía a COPERLIRA como beneficiária, mas a Agravada, ÍNDIGO. Ou seja, sequer a COPERLIRA fez parte da CPRF! Apesar do Agravante nunca ter tido qualquer contato com a Agravada, a CPRF foi entabuada entre ele e ÍNDIGO.

Consigna que não há como se concluir de maneira diversa senão pelo conluio criminoso havido entre COPERLIRA e a Agravada, porquanto esta, a Agravada, sabe que nunca teve qualquer relacionamento com o Agravante, ou seja, NUNCA PAGOU QUALQUER VALOR A ESTE, o que seria condição sine qua non de validade de uma CPRF.

Ainda, que nenhuma empresa especializada em operações de agronegócio (como a Agravada) registraria ônus sobre safra que já se encontra gravada a favor de terceiro, se não estivesse mancomunada com este.

Aduz

que quando há novos registros de ônus em matrícula de produtor rural, os beneficiários dos registros anteriores ainda não baixados são informados pelo cartório sobre o novo registro e, como a COPERLIRA nunca fez qualquer insurgência quanto a este registro da Agravada, tem-se mais um indício do conluio existente entre elas, em detrimento do Agravante.

Afirma que o relacionamento existente entre Agravante e COPERLIRA ficou insustentável durante a safra 2019/2020, quando a COPERLIRA descumpriu o contrato de compra e venda, (i) tendo deixado de entregar mais da metade dos insumos contratados, além de (ii) muitos dos que foram entregues não corresponderem aos efetivamente contratados e (iii) ainda terem sido entregues fora dos tempos contratados.

Que as consequências deste descumprimento ficaram comprovadas nos autos da Ação de Produção de Provas no 1000036-45.2020.8.11.0033, que tramitou pelo Juízo de São José do Rio Claro.

Assevera que o laudo produzido pelo Perito Judicial constatou que somente em dois (2) dos quatro (4) talhões, o Agravante teve prejuízo de 3.467 sacas de soja. Os outros dois (2) talhões (T-01 e T-02) só não foram analisados em razão da demora havida na designação de Perito Judicial, posto que tiveram que ser colhidos antes da designação, ou tudo teria sido perdido.

Destaca que a negligência e imperícia com que operou a COPERLIRA no caso configura mais um indício da fraude arquitetada com a participação da Agravada. Isso porque, sabendo desde o início que não cumpriria o contrato com o Agravante, a COPERLIRA esquematizou com terceiro, uma operação triangular de forma a não figurar como credora e, logo, não ser responsabilizada pela quebra do contrato.

Assim, conclui-se de todo o esposado supra, que nenhum direito socorre à Agravada e, não apenas isso, mas responsabilidade civil e criminal devem lhe atingir posto que se encontra devidamente nítida sua má-fé, desde a origem do negócio jurídico que cobra em execução, até o presente momento, no ajuizamento da execução.

Alega que por ser CPRF, a Agravada deveria (i) ou antecipar valores ao Agravante para que este adquirisse insumos agrícolas, (ii) ou fornecer a este referidos insumos agrícolas, (iii) ou, no máximo, garantir valores no ato da entrega dos grãos (modalidade “hedge financeiro”).

Porém, que a Agravada não (i) não antecipou qualquer valor ao Agravante, (ii) não forneceu ao Agravante qualquer insumo e, (iii) tampouco, garantiu a esse valores ao término da colheita para proteção contra as inconstâncias havidas nos preços das comodities.

Destaca também, que além não realizado nenhuma das

situações acima, a

“nova CPR” criada por COPERLIRA ainda continha, além de possíveis valores para aquisição de insumos, um excedente de 20-30% de toda a estimativa, justamente para o caso de pedidos extraordinários.

Ou seja, a CPRF foi emitida como GARANTIA e foi emitida em valor bastante acima da estimativa de custos do Agravante, para evitar novos custos de transação em casos extraordinários.

Que o Agravante somente veio a ter conhecimento de que havia emitido um título de crédito à Agravada quando esta o notificou por mensagem de WhatsApp, em 12/03/2020, dizendo-se ser a titular do crédito e que iria cedê-lo a outra empresa de seu próprio grupo econômico.

Assim, que o título executado é nulo, eis que confeccionado fraudulentamente, com único fim de extorquir o Agravante.

Salienta que questão criminal também está sendo discutida na esfera penal, dado o crime de falsidade ideológica (art. 299, do CP), quando COPERLIRA e a Agravada inseriram em um documento privado (que se tornou público com o registro) informação que não poderia ser inserida, com o intuito de prejudicar direito do Agravante, criando obrigação em favor da Agravada e alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, o que, outrossim, fê-las incidirem também em crime de sonegação fiscal, e de estelionato (art. 171, CP), tudo conforme REPRESENTAÇÃO CRIMINAL encartada aos autos.

Aduz, que de acordo com o despacho saneador (decisão agravada de Id. 122612077), o il. magistrado de piso bem delimitou os pontos controvertidos, ao estabelecer “a) a existência de relação contratual entre os litigantes; e b) a validade do negócio jurídico”.

Porém, ao distribuir os ônus da prova, impingiu ao Agravante a responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Alega que da forma como constou no despacho agravado, o Agravante teria que comprovar que nunca teve qualquer relação com a Agravada. Sendo prova negativa para o Agravante, não é dado a ele provar e sendo prova de fácil produção pela Agravada, cabe a ela provar que PAGOU pela CPRF executada, em atenção ao princípio da distribuição dinâmica do ônus das provas. Notas Fiscais, comprovante de transferência financeira, mensagem SMS, WhatsApp, e-mail, recado em caixa postal, qualquer indício de prova de que tenha algum dia negociado/tratado/negociado de alguma forma com o Agravante.

Assim, que incumbe à Agravada o ônus de provar que pagou ou entregou produtos ao Agravante. Não só pela letra da lei, mas por ser o único que pode comprovar que realmente houve ato deliberado para a negociação.

Discorre sobre o pedido de efeito ativo.

Requer a concessão de efeito ATIVO para determinar a suspensão da audiência de instrução designada para 16/05/2024, até que seja julgado em definitivo o presente recurso.

De mesma forma, requer-se o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão interlocutória, para que seja distribuído o ônus da prova (i) da existência da relação Agravante-Agravada, bem como (ii) da entrega dos insumos relacionados à CPRF também à Agravada, eis que se tratam de prova de impossível produção ao Agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO PAULO BALLIN RODRIGUES em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos n.o 1001052-97.2021.8.11.0033 – Embargos da Execução – opostos em face de INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA – determinou a distribuição do ônus da prova (art. 357, III, CPC): Caberá a ambas as partes o ônus probatório. Ao autor, os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No que tange as questões de Direito (art. 357, IV, CPC): Delimitou como questões de direito relevantes para a decisão de mérito (art. 357, IV, CPC): a presença ou não de vícios no título de crédito. Declarando-o saneado, determinando o seguimento do seu curso, com a realização da instrução e designou audiência de instrução e julgamento.

O Agravante pleiteia a redistribuição do ônus probatório, alegando que: I) Trata-se de prova negativa ou prova diabólica, de impossível ou excessiva dificuldade de produção, devendo ser imposta à Agravada a demonstração da existência de relação contratual válida e a comprovação de contrapartida para a emissão da CPRF; II) A Agravada, enquanto empresa de grande porte e especializada em operações de agronegócio, possui melhores condições de acesso às provas que sustentem suas alegações, em conformidade com o artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O ponto central do agravo consiste na redistribuição do ônus probatório, considerando a peculiaridade do caso.

A análise da documentação apresentada sugere que a prova da inexistência de relação contratual com a Agravada – configurando uma prova negativa ou prova diabólica, cuja produção é excessivamente onerosa.

Nesse contexto, é aplicável o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme previsto no artigo 373, §1o, do CPC, que permite a atribuição do encargo probatório à parte que detenha melhores condições de demonstrar os fatos relevantes ao deslinde da causa.

No caso em exame, a Agravada, sendo uma empresa de grande porte e especializada em negociações no agronegócio, possui melhores condições de comprovar: i) A existência de relação contratual válida entre as partes; ii) A contrapartida pela emissão da CPRF, como notas fiscais, comprovantes de pagamento ou documentos relacionados à entrega de insumos agrícolas.

Portanto, o ônus probatório deve ser redistribuído, atribuindo-se à Agravada a responsabilidade de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, em especial, a validade do título executado.

No que tange à audiência de instrução e julgamento, embora o Agravante alegue possíveis prejuízos decorrentes da realização da mesma, antes do julgamento definitivo do recurso, não demonstrou, de forma concreta, o risco imediato de dano ou prejuízo processual que inviabilizaria a defesa de seus direitos.

Ademais, a realização da audiência não compromete a análise posterior do mérito do recurso pela Turma Julgadora, podendo eventuais vícios na instrução serem corrigidos, caso se verifique a necessidade de redistribuição do ônus da prova. Assim, não há elementos suficientes para a suspensão da audiência de instrução.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para redistribuir o ônus da prova, nos seguintes termos: i) Compete à Agravada comprovar a existência de relação contratual válida com o Agravante e a contrapartida pela emissão da CPRF; ii) Ao Agravante, compete comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela Agravada.

Indefiro o pedido liminar de suspensão da audiência de instrução designada para 16/05/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025